Tribunal: TJES
Processo: 5005714-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005714-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO TINTORI e outros

AGRAVADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES OU

OBSCURIDADES
N
O ACÓRDÃO.
DEVER DO JULGADOR
APENAS
ENFRENTAR AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

2.

A
decisão colegiada recorrida não possui omissão como assevera o embargante, notadamente quando fundamenta expressamente a ausência de liquidez imobiliária, extraída das provas contidas no processo, como circunstância que inviabilizaria o pagamento das custas no início do processo, não acatando os argumentos expendidos pelo embargante.

3
.

F
undamentada a decisão colegiada, alicerçada nas provas contidas nos autos, às quais foram devidamente valoradas a partir da sua persuasão racional, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4.

R
ecurso conhecido
e

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração opostos para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N°
5005714-22.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE
: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATOR DOS EMBARGOS: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata-se
de

recurso de
embargos de declaração

oposto
s

por
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

c
ontra
Acórdão

proferido por esta Terceira Câmara Cível
no ID n. 5397644
,

que
deu provimento
ao
embargos de declaração no
agravo de instrumento interposto
pelo
ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI
,
para deferir o recolhimento das custas processuais ao final da ação originária.

Nas razões recursais apresentadas
no ID n. 5568366,
o

embargante
alega

suposta omissão no Acórdão exarado, haja vista não ter
apontado qual seria a prova
que
demonstra a impossibilidade de o embargado arcar com as custas iniciais
.

Por ta
is
raz
ões
, pede o provimento recursal, com
a atribuição de efeitos infringentes,

para que se determine o pagamento imediato das custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição, ou, no mínimo, o parcelamento das referidas custas, como autoriza o art. 98, § 6º, do CPC
.

Pois bem.
Analisando
detidamente
as matérias elencadas em sede de razões de embargos de declaração
, à luz do teor
do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível
,

c
onstata-se que
estes
deve
m

ser
rejeitad
o
s
,
pois se apresentam como
inconformismo em relação ao
que restou decidido,
impugnando-se

questão a qual foi apontada na decisão colegiada (ID n. 5397644), constando, inclusive, no meu voto proferido como vogal à época
;
não havendo, por conseguinte,

quaisquer
vícios
previstos
no art
igo

1.022
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
1
.

C
umpre pontuar
que os embargos de declaração
se
destinam a
esclarecer
obscuridade, a
eliminar
contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do rec
urso;
é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos
aclaratórios
.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração
não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem
.

Neste sentido, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022,
d
e
staquei
)

Dito isso, n
o que diz
respeito ao

cerne deste recurso
,
observa-se que o acórdão
impugnado

levou em consideração como relevante
os
argumentos
narrados
pelo
embargado
(ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI)

de que seu patrimônio estava imobilizado, sem liquidez.

O
documento
que comprova tal alegação
foi devidamente juntado pelo embargado no ID n. 1744895, demonstrando que
no “contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agropecuária”, em sua cláusula 5º, a quantia mensal arrecadada é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),

não havendo omissão
no Acórdão
, pois
o fundamento do provimento dos embargos de declaração interpostos pelo ora embargado, na quela oportunidade, alicerça-se
no sentido de constatar a iliquidez dos bens do agravante a partir da análise das provas
juntadas aos autos
.

Dessa forma,
a decisão
colegiada
recorrida não
possui omissão
como assevera
o

embargante
, notadamente quando
fundamenta
expressamente
a
ausência de liquidez imobiliária,
extraída das provas contidas no processo,
como circunstância que inviabilizaria o pagamento das custas no início do processo
, não acatando os argumentos expendidos pel
o

embargante
.

Devidamente analisada a ques
tão
pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível
,
apontando-se as respectivas razões de seu convencimento
,
e
videncia-se

mero inconformismo da parte embargante
com o resultado do julgamento
,
o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES.ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] III
- Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022, destaquei)

Portanto, devidamente fundamentada a decisão colegiada, alicerçada nas provas contidas nos autos, às quais foram devidamente valoradas a partir da sua persuasão racional, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Advirta-se
à
s
parte
s
,
por oportuno,
que a oposição de embargos manifestamente protelatórios
poderá importar
em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

opostos,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,

mantendo incólume
o acórdão impugnado
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)